Tribunal: TJES
Processo: 0000581-52.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-52.2022.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO FREITAS PITZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO REJEITADA. REVELIA CONFIGURADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CHAVE DO VEÍCULO ENCONTRADA NO LOCAL DO CRIME. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL (SÚMULA 500 DO STJ). DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. LIDERANÇA E LOGÍSTICA EXERCIDAS PELO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 71, CP), e corrupção de menores, em concurso material (art. 244-B, ECA, por três vezes, c/c art. 69, CP). Segundo a denúncia, o apelante, junto a três adolescentes, subtraiu sacas de café em propriedade rural e, ao retornar no dia seguinte para buscar o restante da carga, fugiu da polícia e colidiu o veículo. A defesa busca a nulidade por falta de interrogatório, a absolvição por falta de provas ou atipicidade (corrupção de menores) e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e do regime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a ausência de interrogatório de réu revel que não compareceu à audiência configura nulidade; (II) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação por furto; (III) verificar se o crime de corrupção de menores exige dolo específico ou prova de efetiva corrupção; e (IV) avaliar se o papel do réu na empreitada admite a aplicação da minorante da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste nulidade por ausência de interrogatório quando o réu, devidamente intimado, deixa de comparecer ao ato sem justificativa, atraindo a decretação da revelia nos termos do art. 367 do CPP.

4.
A autoria delitiva está comprovada pelo nexo físico direto, uma vez que a chave do veículo do apelante foi encontrada na lavoura da vítima e o automóvel foi interceptado com o produto do furto.

5.
Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos com a confissão informal e as declarações dos adolescentes, possuem especial valor probatório para sustentar o decreto condenatório.

6.
O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do adolescente ou de dolo específico, bastando a participação do menor em infração penal com agente imputável (Súmula 500 do STJ).

7.
A exasperação da pena-base justifica-se pela elevada culpabilidade (planejamento e audácia) e pelas consequências do crime (expressivo prejuízo econômico ao produtor rural).

8.
Afasta-se a participação de menor importância quando o agente exerce liderança, coordena a logística e fornece o veículo para a prática delitiva, atuando como coautor essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência injustificada do réu regularmente intimado à audiência de instrução autoriza o prosseguimento do feito sem seu interrogatório, não configurando cerceamento de defesa.

2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prova da efetiva corrupção do jovem, bastando evidências da participação de inimputável em companhia de agente maior.

3. O coautor que detém o controle final do fato e provê os meios logísticos fundamentais para o crime não faz jus à minorante da participação de menor importância.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, IV; art. 29, § 1º; art. 69 e art. 71. Código de Processo Penal, art. 367, art. 563 e art. 565. Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 500.

STJ, HC n. 543.047/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.12.2019.

STJ, AgRg no HC n. 614.106/PR, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.10.2021.

STJ, HC n. 908.036/SC, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000581-52.2022.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO FREITAS PITZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO DE FREITAS PITZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (por duas vezes), na forma do artigo 71 do mesmo diploma, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (por três vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias-multa.

Narra a inicial que, em 13 de setembro de 2022, no período noturno, em localidade rural de Ibatiba/ES, o apelante, em unidade de desígnios com três adolescentes, subtraiu cerca de 25 a 30 sacas de café de propriedade de Antônio Lourenço Pereira, avaliadas em aproximadamente seis mil reais. Consta que, no dia seguinte, o recorrente retornou ao local com um dos menores para buscar volumes remanescentes, ocasião em que empreendeu fuga ao avistar policiais militares, colidindo o veículo logo em seguida.

Em suas razões recursais no ID 16759517, a defesa busca, preliminarmente, a anulação do processo por ausência de interrogatório judicial do acusado. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta relativa à corrupção de menores por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento da participação de menor importância e o abrandamento do regime prisional.

O Órgão Ministerial, em contrarrazões de ID 16759520, pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral do decreto condenatório.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17931888, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opina pelo desprovimento do recurso.

1. PRELIMINAR

A preliminar de nulidade processual por ausência de interrogatório não merece acolhimento. Documentação constante dos autos demonstra que o apelante foi regularmente intimado para a audiência de instrução e julgamento, deixando de comparecer sem apresentar justificativa idônea.

Correta, portanto, a decretação da revelia nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Inexistência de autodefesa decorreu de conduta voluntária do próprio réu, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

A Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade quando a ausência ao ato processual é injustificada:

HAB
EAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE NÃO COMPARECE EM JUÍZO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. APLICAÇÃO DO ART. 565 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]
3.
Por outro lado, há notícia de que o paciente, embora tenha sido regularmente intimado, não compareceu em juízo para ofertar a sua narrativa sob o contraditório, e teve decretada a sua revelia, o que atrai a incidência do art. 565 do CPP
.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 543.047/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

Ademais, a defesa técnica atuou plenamente durante toda a instrução, inexistindo demonstração de prejuízo concreto conforme exige o artigo 563 da lei adjetiva penal.

2. MÉRITO

No que tange ao mérito recursal, a pretensão absolutória e os pleitos subsidiários de reforma da dosimetria não encontram amparo no acervo probatório e jurídico amealhado aos autos.

2.1. Autoria e Materialidade

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A autoria, embora negada pela defesa, emerge cristalina dos elementos indiciários e das provas judiciais.

A vítima Antônio Lourenço Pereira, em sede judicial, confirmou a subtração de aproximadamente 25 a 30 volumes de café de sua propriedade. Relatou que, após notar a falta do produto, encontrou no local um molho de chaves de veículo, o que motivou o acionamento da autoridade policial.

O depoimento do Policial Militar Wellington C. De Souza é detalhado e incriminador. Afirmou que, em patrulhamento, a guarnição deparou-se com veículo VW Gol, cor branca, que empreendeu fuga e colidiu contra barranco. Identificou o apelante como condutor e constatou que o porta-malas estava repleto de grãos de café. Ressaltou que a chave encontrada na lavoura da vítima abriu perfeitamente as portas e o porta-malas do automóvel de Tiago.

Ainda em juízo, o referido policial narrou que o menor Darlan confessou a prática do furto em companhia do apelante e de outro adolescente. Informou que, diante de tais relatos, o próprio recorrente Tiago acabou por confessar a participação no crime, detalhando a venda de 11 sacas para o corréu Fábio e o retorno posterior ao local para buscar volumes remanescentes.

O Policial Militar Viulian Amorim Dos Santos corroborou integralmente tais fatos em juízo. Confirmou a perseguição, o acidente e a localização de café no interior do veículo. Ratificou que as chaves entregues pela vítima foram testadas e destrancaram o automóvel do apelante, consolidando o nexo entre o réu e o cenário criminoso.

Logo, a participação direta do apelante é reforçada pelas declarações dos adolescentes envolvidos, os quais, em confissões detalhadas, confirmaram a atuação conjunta e a divisão dos lucros obtidos com a venda do café subtraído.

Os menores indicaram o recorrente como o coordenador da empreitada criminosa, responsável pelo transporte e logística da ação. Há, inclusive, relato policial de confissão informal prestada pelo próprio réu durante a diligência.

Dessa forma, o concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP) revela-se inconteste, diante da unidade de desígnios e divisão de tarefas entre o apelante e os adolescentes E.S.V., D.S.A. e L.S.O.

2.2. Tipicidade: Corrupção de Menores

No tocante ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a tese de ausência de dolo não prospera.

Conforme entendimento consolidado pela Súmula 500 do C. Superior Tribunal de Justiça, a corrupção de menores é delito de natureza formal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. PROVA DO DOLO. DISPENSABILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA MENORIDADADE DO ADOLESCENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO EM WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500)
.

(STJ - AgRg no HC: 614106 PR 2020/0243856-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Despicienda, portanto, a prova de efetiva corrupção moral dos envolvidos, bastando a demonstração de que o agente imputável praticou infração penal em companhia de menores de 18 anos.

No caso em tela, a participação ativa dos três adolescentes nas subtrações está amplamente documentada. O dolo reside na vontade consciente de praticar o crime de furto integrando adolescentes à ação delituosa.

Assim, inexistindo dúvidas sobre o conhecimento do apelante acerca da menoridade dos comparsas, visto o convívio anterior na localidade, a condenação deve ser mantida incólume.

2.3. Dosimetria da Pena

A aplicação da reprimenda observou as diretrizes legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na primeira fase, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (04 anos de reclusão para o furto) justifica-se pela análise negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

O magistrado sentenciante destacou o planejamento prévio, a utilização de veículo automotor com ligação direta e, notadamente, o expressivo prejuízo econômico causado à vítima, cuja subsistência depende da produção cafeeira.

A reiteração delitiva, evidenciada pelo retorno ao local para subtrair volumes remanescentes, demonstra maior ousadia e desprezo pela justiça.

Inaplicável a minorante da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP)
, vez que o apelante exerceu
papel relevante e indispensável na empreitada criminosa
, atuando com
liderança e controle sobre os demais agentes
, além de ser
proprietário do veículo utilizado na logística do delito
, circunstâncias que evidenciam a
essencialidade de sua conduta para a consumação do crime
, afastando a tese de atuação secundária ou acessória.
(STJ - HC: 908036 SC 2024/0142306-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/11/2024, T6, DJe 18/11/2024)

Reconhecida corretamente a continuidade delitiva entre os furtos, aplicou-se a fração mínima de aumento de 1/6.

Por fim, somaram-se as penas pelo concurso material com os três crimes de corrupção de menores, totalizando o quantum de 07 anos e 08 meses de reclusão. O regime inicial semiaberto é o adequado à espécie, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)